Tribunal: TJES
Processo: 5008915-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008915-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

INTERESSADO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008915-80.2025.8.08.0000

A
GVTE
:

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR MEIO ELETRÔNICO IDÔNEO OU ASSINATURA FÍSICA COM CERTIFICAÇÃO EM SERVENTIA. MÚNUS PÚBLICO. FORMALIDADE ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ONEROSIDADE INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu antecipação da tutela recursal e manteve determinação para que o inventariante preste compromisso mediante assinatura eletrônica idônea, vedada a assinatura digitalizada ou escaneada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a exigência de assinatura eletrônica idônea no termo de compromisso do inventariante, autorizando-se exclusivamente a assinatura física com certificação pelo servidor, diante da alegada hipossuficiência e vulnerabilidade tecnológica da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apenas veda o uso de assinatura digitalizada ou escaneada, admitindo qualquer meio eletrônico idôneo, em conformidade com entendimento da Corte Especial do STJ, segundo o qual assinaturas digitalizadas não possuem validade jurídica (AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ).

A assinatura do termo de inventariante é formalidade legal indispensável para a assunção do múnus público, conforme o CPC (art. 617, parágrafo único) e o Código Civil (art. 1.991), sendo o ato essencial para estabelecer responsabilidades e iniciar o exercício da administração do espólio.

A doutrina especializada (Theodoro Junior; Wambier; Maria Berenice Dias) reforça que o compromisso é requisito constitutivo da investidura e deve cumprir rigor formal adequado, dada a natureza pública da função.

A decisão recorrida não impede a assinatura física do termo perante a serventia judicial, desde que certificada por servidor e posteriormente digitalizada e juntada aos autos eletrônicos, solução que preserva a acessibilidade e respeita os requisitos legais.

Não há demonstração de ilegalidade, excesso ou violação ao acesso à justiça decorrente da exigência de assinatura idônea, que constitui medida compatível com a legislação processual e as garantias de autenticidade e segurança documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A vedação ao uso de assinatura digitalizada ou escaneada em termo de compromisso do inventariante está em conformidade com a jurisprudência do STJ e decorre da necessidade de autenticidade do ato.

A formalidade do compromisso do inventariante, múnus público previsto em lei, admite assinatura eletrônica idônea ou assinatura física certificada em serventia, desde que posteriormente digitalizada e juntada aos autos eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 105, 617 parágrafo único, 620; CC/2002, art. 1.991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 02/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008915-80.2025.8.08.0000

A
GVTE
:

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da decisão
de id 15059493, que indeferiu a antecipação da tutela recursal
, mantendo a decisão de primeiro grau que nomeou o agravante como inventariante, mas vedou a utilização de assinatura digitalizada ou escaneada no termo de compromisso, exigindo sua assinatura por meio eletrônico idôneo.

N
as suas razões
,
alega
o agravante que a decisão
recorrida
, ao manter a exigência da assinatura eletrônica, impõe-
lhe
uma onerosidade desnecessária e excessiva, que é um indivíduo comprovadamente hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública.

Aduz que a exigência da assinatura eletrônica, sem previsão legal, configura obstrução do Acesso à Justiça e atenta contra o Princípio da Legalidade, desconsiderando o contexto de vulnerabilidade econômica e tecnológica da parte.

Sustenta que o procedimento mais cabível e justo seria autorizar que o termo de compromisso fosse firmado mediante assinatura física e posterior certificação pelo Chefe de Secretaria ou servidor responsável.

Requer o conhecimento do agravo interno e, no mérito, o provimento para que seja autorizado a prestar o compromisso de inventariante na forma legal, perante a serventia judicial, determinando que o referido termo possa ser firmado mediante assinatura física com certificação do servidor responsável, dispensando qualquer outra formalidade onerosa ou que exija capacidade digital.

O recurso deve ser improvido.

A decisão recorrida manteve o entendimento do magistrado primevo, isto é, pela
mera faculdade de assinatura por meio eletrônico qualificado
e assim descrita:

“
O termo
poderá
ser assinado por qualquer meio eletrônico idôneo, inclusive por meio da plataforma GOV.BR, devendo ser posteriormente juntado aos autos. Ressalte-se que é vedada a utilização de assinatura digitalizada ou escaneada.”

Assim,
na decisão de admissibilidade do agravo de instrumento, assim como na proferida na origem, houve expressa proibição de utilização de assinatura
digitalizada ou escaneada, o que, inclusive, reflete a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
4. O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor. Precedentes.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

No caso de inventário,
o
Código de Processo Civil/15 prevê que o Inventariante, após a intimação acerca da sua nomeação, preste o compromisso de desempenhar a respectiva função, no prazo de 5 (cinco) dias, (art. 617, Parágrafo único).

O Código Civil/02, por sua vez, estabelece que a administração da herança será exercida pelo Inventariante, desde a assinatura do compromisso, até a homologação da partilha (art. 1.991).

A
assinatura do termo pelo inventariante é formalidade exigida pela lei e essencial para que o ato seja válido,
sendo múnus público,
porque o Inventariante representará o Espólio judicial e extrajudicialmente, em todos os interesses dele, e o ato de firmar o compromisso significa que a assunção dessas responsabilidades vige a partir da data da aposição de sua assinatura.

É que se extrai da renomada doutrina:

“
Em se tratando de um múnus público, a investidura depende de nomeação do juiz e prestação de compromisso nos autos 'de bem e fielmente desempenhar a função' ( NCPC, art. 617, parágrafo único)."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 50ª ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 253).

"Compromisso legal. Após a nomeação, o inventariante deve firmar por termo nos autos o compromisso legal de bem desempenhar o cargo. O prazo para assinatura é dilatório e a partir dela passa a produzir efeitos a nomeação, transferindo-se do administrador provisório ao inventariante a representação do espólio, iniciando-se o prazo para apresentação das primeiras declarações ( CPC, art. 620) e atribuindo-se ao inventariante as incumbências previstas na lei."
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1524).

"Depois de nomeado, o inventariante é intimado para, em cinco dias, prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617 parágrafo único). O compromisso pode ser prestado por procurador, contanto que disponha de poderes especiais ( CPC 105). Neste momento é que assume a posse do espólio, atividade que exerce até a concretização da partilha ( CC 1.991). Torna-se ele responsável pela administração dos bens da herança. A inventariança é um múnus público, atividade que alguém exerce como dever social."
(DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 4ª. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 562, grifo nosso).

Com efeito, considerando os rigores da legislação civil sobre o inventário, a decisão recorrida vedou a assinatura digitalizada ou escaneada, facultando ao inventariante as demais possibilidades previstas na legislação para assinatura do respectivo termo, inclusive, por dedução lógica da decisão recorrida, o de prestar o compromisso de inventariante, perante a serventia judicial, mediante assinatura física com certificação do servidor responsável, porém, desde que posteriormente seja digitalizado e anexado aos autos do processo eletrônico.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a antecipação da tutela ao agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)